Tribunal: TJDFT
Processo: 0046148-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO ACERCA DAS QUESTÕES ELENCADAS PELA PARTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. ARTIGO 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Segundo o artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração visam “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”. 1.1. Consoante a jurisprudência reiterada, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos". (STJ, 5a Turma, EDcl. no REsp. no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007)
2. Na espécie sub judice, conforme pode ser extraído das ilações das embargantes, elas buscam, na verdade, que a situação fática da demanda seja novamente analisada, com o fito do reconhecimento da ocorrência de cerceio de defesa, diante da ausência de intimação das partes e do assistente para a produção de prova pericial (cuja realização não implicou efetivo prejuízo à parte), pretensão que não se adéqua ao rito angusto dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa, notadamente quando a parte malogra em trazer qualquer argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. 2.1. Ao demais, a questão articulada foi clara e objetivamente examinada e decidida, amiúde, pelo Colegiado, não havendo qualquer suporte que autorize o manejo do recurso integrativo, especialmente quando se limita a embargante a reprisar idêntica argumentação utilizada em mesmo procedimento recursal.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O exercício regular do contraditório e da ampla defesa afasta a aplicação de multa sob alegação de manejo de recurso com intuito meramente protelatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.